Tribunal: TJBA
Processo: 8057065-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057065-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

AGRAVADO: M. Q. G. e outros

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC.INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU PREJUÍZO IRREPARÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial atuarial em ação de conhecimento. A parte agravante alegou cerceamento de defesa, urgência na produção da prova e necessidade de conhecimento técnico, pleiteando aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ). As contrarrazões sustentaram a inadmissibilidade do recurso com base na taxatividade do art. 1.015 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão interlocutória que indefere produção de prova pericial pode ser impugnada por agravo de instrumento, à luz do rol do art. 1.015 do CPC; (ii) estabelecer se estão presentes, no caso concreto, os requisitos que autorizam a aplicação da teoria da taxatividade mitigada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da produção de prova pericial não está previsto no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, o que, como regra, impede a interposição de agravo de instrumento.

A jurisprudência do STJ admite mitigação do rol taxativo apenas em hipóteses excepcionais, como urgência qualificada ou risco de inutilidade da decisão final, situações que não se fazem presentes no caso concreto.

O agravante não demonstrou a existência de prejuízo irreparável decorrente do indeferimento da perícia, tampouco evidenciou que a decisão não poderia ser revertida em apelação.

A decisão do juízo de origem fundamentou-se na suficiência da prova documental e na predominância de matéria de direito, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC, o que autoriza o julgamento antecipado da lide.

A tese da taxatividade mitigada não se aplica de forma genérica, carecendo a pretensão recursal de amparo legal e jurisprudencial específico no caso examinado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A,
sendo agravado
M. Q. G. (representado por RICARDO GORDILHO BARBOSA)

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)